Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-95.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA QUATTI MOURA - CPF: 156.891.401-63 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença de
parcial procedência
, que
declarou inexistente o débito discutido nos autos referente à fatura de recuperação de consumo e os encargos gerados na fatura de referência 08/2018, o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais, improcedente o pedido contraposto, mantendo a liminar deferida.
Reforma em sede recursal
para retirar a condenação em danos morais, julgar improcedente o pedido contraposto e determinar o refaturamento da UC n° 6/288536-6, se limitando aos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade (
26/08/2018)
, mantendo no mais inalterada a sentença de primeiro grau.

3.

Vistoria que constatou irregularidade externa, o que resultou em inexistência de consumo nas faturas da promovente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” nº 676298, registrado em 26/08/2018.

4.

Reclamada que anexou
Laudo fotográfico, não tendo a parte autora anexado faturas posteriores capazes de comprovar a ausência de alteração dos valores, portanto, a ausência de assinatura do laudo por si só não o invalida.

5.

Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1º da Resolução 414/10 Aneel.

6.

Ausência de omissão ou contradição, e sim, inconformismo, e tentativa de rediscussão da matéria.

7.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

8.

Embargos de Declaração da parte autora conhecidos e rejeitados.

9.

Embargos de Declaração da parte reclamada conhecidos e rejeitados.

10.

Acórdão mantido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. IRREGULARIDADE EXTERNA. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. NOVO CALCULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 02 (dois) anos do fato, o que torna inviável o pedido.

2. Legitimidade ativa da ora recorrida, sendo esposa do
de cujus
Yvan Miraglia Moura, titular, falecido em 07/06/2012, comprovando ser a responsável pela unidade consumidora.

3. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 3.327,96 (três mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), e danos morais, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor, Unidade Consumidora de n° 6/288536-6.

4. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrente, o qual foi acompanhado, demonstrando irregularidade externa, portanto, legítima a cobrança de fatura eventual, não havendo danos a serem indenizados.

5. Recuperação de consumo no período de 13 (treze) meses, que não se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel.

6. Ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, portanto, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1º da Resolução 414/10 Aneel.

7. Danos morais não configurados, devendo ser retirada a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Sentença reformada para parcial improcedência.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a parte autora embargante omissão, haja vista que, a “vistoria promovida pela Embargada foi exercida única e exclusivamente de forma unilateral, desacompanhada da parte Embargante, tanto é que sequer consta informação sobre tal fato no Termo de Ocorrência juntado no id. 66067225”.

Advém que,
a
Reclamada anexou
Laudo fotográfico, não tendo a parte autora anexado faturas posteriores capazes de comprovar a ausência de alteração dos valores, portanto, a ausência de assinatura do laudo por si só não o invalida.

A Vistoria constatou irregularidade externa, o que resultou em inexistência de consumo nas faturas da promovente, de acordo com o Termo de Ocorrência e Inspeção “TOI” nº 676298, registrado em 26/08/2018.

Já a reclamada embargante requer a improcedência da ação, e manutenção da cobrança referente aos 13 meses de recuperação de consumo.

Contudo, ante a ausência de comprovação do período de duração da irregularidade, necessário se faz a realização de novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando aos últimos 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, inteligência do artigo 132, §1º da Resolução 414/10 Aneel.

Art. 132. O período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo.

§ 1o Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Portanto, no presente caso verifico que, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, interpostos por
SANDRA REGINA QUATTI MOURA e ENERGISA MATO GROSSO,
contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021